Tribunal: TJDFT
Processo: 0059861-98.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0059861-98.2007.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CRISTÓVAO VIRGOLINO GUEDES DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que sua representação processual está regular desde a primeira instância, bem como que a apelação, subscrita pelo mesmo advogado signatário do apelo especial, foi julgada pelo colegiado, sem nenhum óbice. Acrescenta que, ainda que considerado o vício, este seria sanável, conforme entendimento da Corte Superior. Sustenta que o acórdão combatido padece de omissão, caracterizando negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018